Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736317-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DILENE GOMES BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0011134-30.2015.8.07.0001, deferiu a suspensão do processo por apenas seis meses. A agravante narra que o juízo de origem homologou o acordo firmado entre as partes, mas definiu o tempo de suspensão do processo em desacordo com a duração das prestações pactuadas no negócio jurídico. Afirma que a decisão afronta a convenção estabelecida entre as partes e desestimula a resolução pacífica dos conflitos, devendo ser observado o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil para manter a suspensão até a finalização do cumprimento do acordo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a suspensão da execução até o cumprimento do acordo entre as partes. Preparo recolhido em ID 50782521. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 166021061 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Vê-se no id. id. 165809249 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo até 21/08/2026. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 20/01/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. (destaque no original) Quanto à suspensão do processo, a decisão foi mantida após o julgamento dos embargos de declaração, conforme decisão de ID 169438928. A agravante sustenta que o acordo de parcelamento firmado com a executada acarreta a suspensão do processo durante o prazo de cumprimento da avença, e não por apenas 6 (seis) meses. Tem razão a agravante. O documento de ID 165809249 dos autos de origem indica que a dívida em cobrança foi objeto de acordo por meio do qual foi concedida à executada a possibilidade de parcelar o pagamento do débito em trinta e seis prestações mensais, com o primeiro vencimento em 21/8/2023. Constou, ainda, do item do acordo que: “Enquanto não realizado o pagamento de todas as parcelas, as partes ajustam que a demanda ficará suspensa.” Ao tratar da suspensão do processo na fase de conhecimento, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 313. Suspende-se o processo: (..) II - pela convenção das partes; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Ainda quanto à suspensão do processo, mas envolvendo o processo de execução, o Codex prevê que, havendo acordo entre as partes, o juízo deverá suspender o feito durante o prazo requerido. Transcrevo: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (destaquei) Diante da especialidade da disposição relativa ao processo de execução, esta deve prevalecer para possibilitar a suspensão até o prazo concedido para cumprimento voluntário, afastando-se a limitação de 6 (seis) meses prevista como regra geral. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado. Assim, havendo previsão legal no sentido de que as partes podem convencionar a suspensão do processo, bem como no sentido de que o processo pode ser mantido suspenso pelo prazo concedido pelo exequente ao executado para o pagamento da dívida e tendo sido formulado requerimento de suspensão pela parte, deve ser afastado o entendimento exarado na decisão recorrida. Pacífico o entendimento desta eg. Corte neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPE NSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se requerido, o acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, devendo o sobrestamento perdurar durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação pelo executado. 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1196645, 00024282420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RÉUS DEVIDAMENTE CITADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Se as partes entabularam acordo, parcelando o montante da dívida, incide, na hipótese, o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual prevê que a execução deverá ser suspensa durante o prazo concedido pelo credor, de modo que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual, nos casos de execução por título executivo extrajudicial, citado o réu e havendo acordo nos autos, o juízo deve promover a suspensão do feito até o fiel cumprimento do avençado entre as partes, a teor dos artigos 922, parágrafo único c/c 923, ambos do CPC, devendo aguardar o pagamento das parcelas acordadas. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1197719, 07177758520188070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, presente a probabilidade do direito alegado. Além disso, também se mostra presente o perigo da demora, uma vez que o Juízo a quo sinalizou na decisão agravada que o feito será extinto após o decurso do prazo concedido. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 19:37:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador